Tribunal: TJBA
Processo: 8061265-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061265-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES

AGRAVADO: JOANDRO ARAUJO DAS VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA

ACORDÃO

.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PREÇO VIL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE INJUSTA DO OCUPANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para imitir os autores na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, fixando prazo de 60 dias para desocupação voluntária do bem, com previsão de desocupação forçada em caso de resistência.

Os agravantes sustentam a nulidade do leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira credora fiduciária, sob o argumento de ausência de notificação pessoal para purgação da mora e de inexistência de comunicação acerca das datas dos leilões, bem como alegam a ocorrência de preço vil na alienação do imóvel.

Alegam, ainda, a existência de prejudicialidade externa em razão da tramitação de ação anulatória do leilão perante a Justiça Federal, além de arguirem a ilegitimidade passiva de um dos agravantes, por ostentar a condição de mero locatário do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, contra a qual foi interposto agravo interno.

Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a validade do registro imobiliário e informando o indeferimento de tutela liminar na ação anulatória que tramita na Justiça Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação anulatória do leilão em trâmite na Justiça Federal configura prejudicialidade externa apta a impedir a imissão na posse deferida em favor dos adquirentes do imóvel; (ii) saber se a alegação de nulidade do leilão extrajudicial ou de preço vil afasta, em sede de cognição sumária, o direito dos adquirentes de serem imitidos na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, reconhece-se a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por um dos agravantes não merece acolhimento, pois, em ação de imissão na posse, o polo passivo deve ser integrado por quem detenha a posse fática do imóvel, ainda que na condição de mero detentor ou locatário, a fim de assegurar a efetividade da ordem judicial de desocupação.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e visa assegurar ao proprietário o exercício do direito de posse quando demonstrado o domínio do bem e a injustiça da posse exercida pelo ocupante.

No caso concreto, os agravados demonstraram a titularidade do domínio mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel perante o cartório competente, circunstância que confere presunção de legitimidade e veracidade ao registro imobiliário enquanto não declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado.

A existência de ação anulatória do leilão em trâmite na Justiça Federal não impede, por si só, o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, especialmente quando inexistente decisão judicial suspendendo os efeitos do procedimento expropriatório.

Consta, ademais, que o pedido liminar formulado na ação federal foi indeferido, tendo o juízo competente consignado que as irregularidades apontadas não se sustentavam diante da inadimplência confessada da devedora.

As alegações relativas à ausência de notificação extrajudicial e à eventual ocorrência de preço vil dizem respeito à relação jurídica entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, não sendo oponíveis, em regra, ao terceiro adquirente de boa-fé que adquiriu o bem em procedimento público de alienação.

Consolidada a propriedade e registrada a transmissão do bem em favor dos adquirentes, a permanência dos ocupantes no imóvel caracteriza posse injusta e precária, legitimando a concessão de tutela de urgência para imissão na posse.

As provas constantes dos autos indicam, ainda, que o valor da venda observou as regras previstas no edital de licitação e na legislação aplicável às vendas diretas após leilões negativos, não havendo demonstração inequívoca de preço vil.

Soma-se a isso o fato de que os adquirentes vêm suportando os encargos tributários e condominiais incidentes sobre o imóvel, reforçando a legitimidade da pretensão possessória.

Ausentes, portanto, elementos jurídicos aptos a infirmar a decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência que determinou a imissão na posse em favor dos proprietários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a imissão na posse do imóvel em favor dos adquirentes.

Tese de julgamento: A existência de ação anulatória de leilão em trâmite na Justiça Federal não impede a imissão na posse do imóvel em favor do adquirente quando inexistente decisão judicial suspensiva e quando o domínio estiver regularmente registrado, prevalecendo a presunção de legitimidade do registro imobiliário e caracterizando-se como injusta a posse do ocupante que resiste à desocupação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
º 8061265-75.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, agravante
s
ANTONIO CARLOS ALMEIDA SILVA
e
SHEILA SANTOS OLIVEIRA
e agravado
s

JOANDRO ARAUJO DAS VIRGENS e ELAINE CRISTINA SANTOS SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .